Tribunal: STF
Processo: RHC 61185
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
1. RECURSO DE HABEAS CORPUS. INEXISTE NULIDADE PROCESSUAL SE O
ACUSADO E O SEU DEFENSOR, INTIMADOS DA DESIGNAÇÃO DA AUDIENCIA,
DEIXARAM DE COMPARECER, SENDO NOMEADO DEFENSOR "AD HOC".
2. INEXISTE TAMBÉM A NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA
OS FINS DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SE NÃO FOI ARGUIDA
TEMPESTIVAMENTE, FICANDO PRECLUSA A QUESTÃO.
3. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.